Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-21.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-21.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ ANTONIO DIAS (APELANTE), JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (APELANTE), MARTA DOS REIS CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. C. D. (VÍTIMA), M. C. D. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS. TORTURA-CASTIGO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tortura, previsto no art. 1o, II, §4o, II, da Lei 9.455/97, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). O recorrente, na condição de genitor, submeteu seus filhos menores, sob sua guarda, a intenso sofrimento físico e mental, mediante reiteradas agressões com mangueira, fio elétrico, corrente, entre outros objetos, como forma de castigo pessoal, no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada do crime de tortura para o delito de lesão corporal leve; (
ii
) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a fração de aumento da pena aplicada pela continuidade delitiva; (
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova oral e documental, especialmente os depoimentos das vítimas em juízo, revela a prática reiterada de agressões físicas com intuito de impor castigo, o que configura a tortura tipificada no art. 1o,
II, §4o, II, da Lei 9.455/97, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal.

4.
Os relatos dos menores são coerentes, harmônicos e corroborados por exames de corpo de delito, boletins de ocorrência e testemunhos de terceiros, evidenciando o dolo específico de causar sofrimento intenso e não apenas corrigir comportamentos.

5.
A continuidade delitiva encontra respaldo na prova dos autos, que demonstram práticas reiteradas com comportamento habitual de violência física e psicológica, sendo legítima a fixação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
prevista no art. 71 do Código Penal.

6.
A fixação do regime fechado está em conformidade com o art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, diante da pena superior a oito anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo margem para o abrandamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Configura o crime de tortura-castigo a conduta do genitor que, sob sua guarda, submete os filhos menores a intenso sofrimento físico e mental mediante agressões reiteradas com intuito punitivo.

2.
É legítima a fixação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva quando demonstrada habitualidade de conduta violenta por período prolongado, ainda que não se precise o número exato de atos.

3.
A pena superior a oito anos, associada a circunstâncias judiciais negativas, justifica a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.455/97, art. 1o, II e §4o, II; CP,
arts
. 71 e 33, §2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 823.185/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5,
DJe
26/02/2024; HC 840.058/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJEN
17/12/2024; TJMT,
ApC
1001856-42.2023.8.11.0018, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
José Antônio Dias
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001245-21.2022.8.11.0052
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, que o condenou como incurso nas penas do art
.

1o, II, c/c §4o, II, da Lei n
.
9.455/97, c/c art. 71, do Código Pena
l
, à pena de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
. (Id.
268593374
).

Nas razões vistas no Id.
268593381
a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação da conduta
do apelante

pelo crime de tortura (art. 1o, II, §4o, II, da Lei 9.455/97) para o delito de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal), sob o argumento de ausência de dolo específico e de prova do intenso sofrimento exigido pelo tipo penal, destacando-se, inclusive, que o exame de corpo de delito não confirmou a ocorrência de tortura
.

A
lternativamente, requer o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença ou, ao menos, a redução da fração de aumento aplicada, por ausência de provas suficientes sobre a frequência e número de episódios, e, por conseguinte, pleiteia a modificação do regime prisional para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
268593386
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
278317862
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário – Recurso de Apelação – Tortura no âmbito doméstico e familiar – Irresignação defensiva – Pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, alegando ausência de dolo específico – Sustenta que excesso de castigo deve ser punido, mas não pode ser confundido com atos de tortura – Inadmissibilidade – Comprovado que o acusado agiu com a intenção deliberada de causar intenso sofrimento físico e mental às vítimas – Crime de tortura caracterizado – Alternativamente, pugna pelo afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração de aumento para o mínimo legal – Descabimento – Vítimas que, durante o período em que
momaram
com o pai, eram agredidas reiteradamente – Continuidade delitiva caracterizada – Diante da impossibilidade de se determinar, com exatidão, o número de vezes em que o réu agrediu as vítimas, deve ser considerado o lapso temporal em que ocorreram os fatos – Período aproximado de mais de dois anos justifica a fração máxima de 2/3 – Precedentes do STJ e TJMT – Almeja a alteração do regime prisional para o semiaberto – Impossibilidade – Pena privativa de liberdade superior a 08 anos de reclusão – Regime fechado que deve ser mantido – Sentença que não merece reforma – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia
a
desclassificação da condenação
imposta ao recorrente pela prática do delito de
tortura
, tipificado no art. 1o, inciso II, c/c § 4o, II, da Lei 9.455/97, para o crime de
lesão corporal
, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal. Fundamenta-se a pretensão na alegada ausência de dolo específico por parte do réu, essencial à configuração do crime de tortura, bem como na inexistência de prova cabal quanto à ocorrência de intenso sofrimento físico ou mental na vítima, exigência normativa do tipo penal em questão. Sustenta, ademais, que o exame de corpo de delito teria afastado elementos probatórios indicativos da tortura, reforçando a tese de que os atos atribuídos ao recorrente não ultrapassaram os limites típicos de lesão corporal decorrente de excessos na correção disciplinar.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de desclassificação, a defesa requer o
afastamento da continuidade delitiva
reconhecida na sentença ou, ao menos, a
redução da fração de aumento aplicada
, a qual fora fixada em dois terços. Alega que a instrução probatória não revelou com precisão a quantidade, frequência ou datas dos supostos atos reiterados, tornando incerto o nexo de continuidade entre os episódios relatados. A ausência de elementos suficientes para caracterizar a reiteração delitiva impediria, segundo a defesa, o agravamento da pena com base no art. 71 do Código Penal, ou, alternativamente, justificaria a aplicação da menor fração possível de aumento.

Por fim, pleiteia-se ainda,
a modificação do regime prisional fixado
, de fechado para semiaberto, caso mantida a condenação, em razão da eventual redução da pena ou da readequação da fração de continuidade delitiva, ressaltando que o direito penal deve observar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
268593290
, narra os fatos desta forma:

[...]
Em datas não precisas nos autos, mas certo que antes e no mês de outubro de 2021 e ainda em outubro de 2022, de forma reiterada, na Vila Progresso, Zona Rural de Salto do Céu/MT, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DIAS, com consciência e vontade, submetia seus filhos João Vitor Cruz Dias e
Melquizedc
Cruz Dias (menores de 14 anos), com emprego de violência, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, conforme comprovam os laudos de lesões corporais descritas no Num. 103910876 e 103910877 e Num. 103910888 e Num. 103910889.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Do que consta, em meados de outubro de 2021, enquanto realizava visita a seus filhos, Marta dos Reis Cruz foi informada por João Vitor que havia tomado uma surra do pai com uma mangueira de água, sendo possível visualizar hematomas nas costas, pescoço e nos braços da vítima, descritas no exame de lesão corporal ao Num. 103910876 - Pág. 2/6.

Apesar de não ter sido agredida naquele dia, em seu depoimento, a vítima
Melquizedc
afirma que apanhava do pai quase todos os dias, muitas vezes sem saber o motivo (Num. 103910873 - Pág. 13).

Assim, após a polícia militar ter sido acionada pelo Conselho Tutelar de Salto do Céu/MT para averiguar uma possível situação de maus tratos, as vítimas começaram a residir com sua genitora.

Enquanto ainda se apurava as lesões descritas no FATO 01, as vítimas voltaram a residir com o genitor e, em meados de
outubor
de 2022, houve nova notificação à polícia de que ambas as vítimas foram, novamente, agredidas pelo denunciado.

Nesta ocasião, por não localizar cartuchos de uma arma de fogo, o denunciado teria agredido as vítimas com socos, fio de extensão de energia e um pedaço de mangueira. Segundo relatado pelas vítimas, o denunciado só não continuou as agressões (com uma corrente) pelo fato de João ter localizado os cartuchos.

No momento da confecção do BO de 2022 (Num. 103910879 – Pág. 2) foi possível perceber que João apresentava uma marca no peito, em razão do soco recebido, enquanto
Melquizedc
apresentava lesão no nariz, também em razão de golpe do denunciado e lesões no braço direito (uma marca de mordida) e outras lesões em razões de uma surra recebida de mangueira ocorrida no dia anterior (Num. 103910888 – Pág. 4/6).

Como se vê, as agressões são feitas de maneiras desproporcionais e de forma reiterada.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas e das vítimas, exames de corpo de delito e demais elementos que instruem a inicial. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado presentes no caderno investigatório.
[...]

No que tange ao pedido de
desclassificação
do apelante quanto ao crime de tortura descrito no art. 1o, II, e §4o, II, da Lei n. 9.455/97, não lhe assiste razão.

Com efeito, visando conceituar o crime de tortura, a Convenção da Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1984, em seu art. 1o, determina que:

“
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
”.

Negritamos

Para Mirabete a
“tortura é a inflição de mal desnecessário para causar à vítima dor, angústia, amargura, sofrimento”
(
Julio
Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, Volume II, p. 72).

Ademais, o delito imputado ao apelante está tipificado no art. 1o, II, e § 4o, II, da referida
Lex
assim grafados:

Art. 1o Constitui crime de tortura:

[...]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

[...]

II –
se
o crime
é
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

[...].

Anote-se, por necessário, que a
materialidade

e a
autoria

delitiva
est
ão
evidenciada
s
pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual, bem como pelo boletim de ocorrência
(Id.
268593264
) e laudo pericial (Id.
268593269
)
.

Com efeito, a vítima
Melquizedec
Cruz Dias
ao ser ouvido
em juízo
, por intermédio de depoimento especial,
afirmou que sofreu diversas agressões físicas durante o período em que morou com seu pai, conforme se extrai destes trechos do seu depoimento assim sintetizado na sentença condenatória
(Id.
268593374
)
:

[...]
Melquizedec
narrou que, enquanto brincava com uma corrente, ela escapou de suas mãos, atingindo um local que acabou pegando fogo. Irritado,
o pai pegou a corrente para agredi-lo. Ao tentar fugir, ouviu seu pai
ameaçá-lo
, dizendo que, se corresse, quebraria suas pernas. Ele relatou que foi atingido no nariz, que começou a sangrar, e seu pai esfregou uma camisa em seu rosto ensanguentado.
A vítima acrescentou que seu irmão, dois anos mais velho, presenciou esses acontecimentos. Ele contou ainda que seu pai,
em outro momento, pegou uma mangueira para agredir seu irmão apenas porque este não encontrou algo que ele procurava.
Para
Melquizedec
,
o episódio mais doloroso foi quando seu pai jogou a corrente nele e, em seguida, deu-lhe um soco. Esse episódio ocorreu no dia em que eles iriam à igreja. Ele vestia uma calça branca, que ficou manchada de sangue, e, ao chegarem à igreja, seu pai o sentou em um banco e o deixou do lado de fora chorando.

Melquizedec
afirmou
que lembra desse episódio todas as noites antes de dormir, assim como de outras situações em que era agredido.
O relato prossegue, informando que não teve mais contato com o pai desde então. Ele contou que
essas agressões eram frequentes
e que
seu pai exigia que ele e seu irmão realizassem as tarefas domésticas e o ajudassem no trabalho. Caso algo não fosse feito da maneira que o pai queria, como a comida ficar sem sal, ele os agredia.
Melquizedec
tinha apenas 10 anos na época e morou com o pai dos 4 aos 10 anos, até que um vizinho denunciou a situação e ele e seu irmão foram levados para morar com a mãe. O depoente relembrou um episódio em que, durante a noite, seu pai, aparentando estar bêbado, deixou uma arma sobre a mesa e pediu para ele guardá-la. Sem saber onde guardar o revólver e os cartuchos, foi agredido novamente, recebendo golpes no estômago e no nariz. Ele mencionou que as agressões eram constantes e que o pai utilizava uma corrente de "esticar cerca", a "prancha de um facão" e pedaços de pau para bater neles.
Melquizedec
afirmou que hoje não possui mais marcas visíveis das agressões, mas que, na época, quando foi feito o registro médico, as marcas eram evidentes.
Ele também relatou que presenciou o pai agredindo seu irmão no mesmo dia em que lhe deu um soco no nariz. O pai teria ficado irritado com o irmão por não saber de algo relacionado ao episódio da corrente e, por isso, o agrediu no lado do corpo. Além disso, contou que, em outra ocasião, seu pai pediu para o irmão tirar gasolina da moto. Como o irmão derramou o combustível, foi agredido com golpes de mangueira.
Essas agressões, segundo
Melquizedec
, eram comuns e repetitivas
. Por fim, o depoente mencionou um episódio em que seu pai o mandou procurar um objeto e que
as agressões físicas eram uma constante durante o tempo em que morou com ele
.
[...]

Do mesmo modo, também durante o depoimento especial, a vítima
João Vitor Cruz Dias
,
relatou que morava com seu irmão e pai sendo que sofria agressões por parte deste último, consoante se depreende destes excetos de seu relato, resumidos na decisão condenatória
da seguinte forma
:

[...]
Em uma ocasião, ele contou que o pai os agrediu na Vila Progresso, próximo ao culto religioso, e, no dia seguinte,
decidiu ligar para sua mãe pedindo ajuda, pois a situação era insustentável
. Nesse momento, ele também acionou o Conselho Tutelar, que compareceu ao local acompanhado de sua mãe e da polícia. No dia do culto, o pai os agrediu antes de saírem de casa; um tio estava presente e testemunhou a situação. Durante o culto, ele e o irmão estavam com os olhos cheios de lágrimas, e o irmão apresentava o nariz sangrando. João Vitor relatou que ele e o irmão eram os principais responsáveis por preparar as refeições, sendo o irmão quem mais cozinhava. Em um episódio, ao errar a quantidade de sal no feijão, deixando-o muito salgado, o pai ficou extremamente irritado e arremessou um prato contra ele, que conseguiu desviar a tempo, evitando o impacto. Segundo João, o pai claramente tinha a intenção de acertá-lo.
Ele contou que, com cerca de 11 anos, deixou a casa do pai, mas antes disso passava os dias trabalhando em atividades pesadas, como cercar terrenos, aplicar veneno e roçar, sem horário definido, começando sempre cedo.
O depoente relatou que um tio, irmão de seu pai, perguntou o que havia ocorrido, e ele relatou as agressões que sofreram. Em uma situação específica, o pai
deixou ele
e o irmão na casa de um conhecido chamado
Lau
, onde eles brincavam com uma corrente, que, após ser girada com força, atingiu um fio de luz, quase provocando um incêndio. Temendo a reação do pai, eles esconderam o ocorrido, mas, ao retornar para casa no dia seguinte, antes de irem ao culto, o pai os agrediu novamente, desta vez motivado pelo incidente com a corrente.
João também mencionou um episódio envolvendo
uma motosserra
, em que o pai o atingiu nas costas com uma manga, resultando em problemas físicos que o impedem de trabalhar até hoje. Segundo ele, o pai frequentemente esquecia onde guardava objetos e, quando não os encontrava, culpava e agredia os filhos. Em outra situação, o pai perdeu uma espingarda e cartuchos e, enfurecido, bateu nos filhos utilizando um rolo de fio de extensão e, depois, ameaçou usá-los como um chicote. Ele ainda pegou uma corrente grossa de esticar cercas e afirmou que bateria neles com aquilo. Após pressioná-los para que encontrassem os cartuchos, o irmão de João os localizou atrás do sofá, junto com a espingarda. Mesmo assim, o pai fechou a mão e deu um soco no nariz do irmão, além de agredi-lo com uma mangueira de irrigação, o que resultou em dores crônicas nas costas e episódios de escurecimento da visão quando faz esforço físico intenso, consequências que persistem até hoje. João ainda mencionou violências psicológicas, como o pai dizer que cortaria sua mão.
Certa vez, fugiu de casa a pé, dormindo em um curral para se esconder do pai. Posteriormente, conseguiu uma carona até Salto, onde foi para a casa de uma tia e, em seguida, procurou o Conselho Tutelar, que o acolheu. Relatou, ainda, que dentro de casa ele e o irmão eram responsáveis pela limpeza e pelas roupas do pai, enquanto o pai limitava-se a ajudar na cozinha e lavar
a própria roupa. Todo o restante das tarefas domésticas recaía sobre ele e o irmão.
[...]
.

Os depoimentos colhidos em juízo convergem no sentido de confirmar que as crianças eram submetidas a castigos físicos por parte do pai, sendo descritas agressões com instrumentos como mangueira d’água e fio de energia, especialmente em razão de comportamentos ou situações que desagradavam o genitor.

A informante
Marta dos Reis Cruz
, genitora das vítimas
relatou
perante a autoridade judiciária
que, ao notar tristeza nos meninos durante uma videochamada, foi informada sobre marcas de pancadas nas costas de um deles, atribuídas ao uso de uma mangueira em virtude de um incidente com um motosserra, o que motivou a busca de ajuda junto ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar, passando as crianças à sua guarda
. De
stacou, ainda, que os meninos, entre 11
(onze)
e 13
(treze)
anos, já executavam tarefas laborais pesadas com o pai.

O
policial
Jonilton
Teodoro
confirmou que foi acionado pelo Conselho Tutelar e pela mãe dos menores, encontrando os meninos que relataram agressões e exibiram lesões nas costas, embora não recordasse detalhes precisos.

A testemunha

Silvana Pereira dos Santos
,
conselheira tutelar,

declarou que os menores, ao registrarem boletim de ocorrência, exibiram hematomas em várias partes do corpo e relataram agressões recorrentes com mangueira e fio elétrico, motivadas por contrariedades do pai, além de mencionar antecedentes de violência doméstica por parte do agressor, registrados em outras ocasiões.

Por sua vez, o
apelante ao ser interrogado em juízo reconheceu que agredia fisicamente os filhos em situações em que perdia o controle emocional
especialmente diante de comportamentos que considerava inadequados, como episódios de desobediência ou confusão, admitindo expressamente que, embora se arrependa, utilizava castigos físicos
, conforme se
extrai
desta parte
da sentença condenatória:

[...] se arrepende profundamente, relatando que sente muita falta dos filhos até hoje.
Ele mencionou que as crianças eram muito levadas, o
que fazia com que perdesse o controle e acabasse batendo nelas.
Declarou que os filhos sabiam trabalhar e realizavam apenas o que suportavam, negando tê-los obrigado a trabalhar. Sobre um episódio envolvendo uma corrente jogada no fio de energia, explicou que foi informado por terceiros do ocorrido e que os filhos "aprontaram". Também comentou que João chegou a apanhar na escola por se envolver em confusões. José Antônio relatou que, em sua infância, sofreu maus-tratos de seu próprio pai,
o que, segundo ele, tornou tais práticas normais em sua visão. Reconheceu que, pela lei, o que fazia, como colocar os filhos para trabalhar, era errado. Admitiu que perdeu o controle em diversas situações e que deveria pedir perdão aos filhos, reconhecendo que suas atitudes não foram boas. Disse que, em algumas ocasiões, bebia, se descontrolava e ficava emotivo, refletindo: “Como que eu vou bater no meu filho que está me ajudando?”
. Relatou que, nos últimos tempos, sua vida tem sido bastante difícil. Afirmou que faz quase um ano que não tem contato com os filhos, pois eles não falam com ele de forma alguma, embora ele envie a pensão todos os meses. Disse que tem vontade de procurá-los, mas não sabe como fazer isso. Negou ter dado um soco no nariz de um dos filhos e alegou que, no dia mencionado, não esteve no culto, apenas os filhos foram. Em relação ao episódio do motosserra, explicou que bateu porque foi xingado pelo filho. Negou possuir uma espingarda e afirmou que a agressão com a mangueira de aguar plantas ocorreu no mesmo episódio envolvendo o motosserra.

D
iante do acervo probatório produzido nestes autos resta indene de dúvida que o apelante pratic
ou
a conduta descrita no tipo penal de tortura, ao infligir intenso sofrimento físico e mental à
s
vítima
s
, porquanto os relatos
dos ofendidos e foram coerentes
harmônicos entre si e corroborados por elementos externos de prova, como os depoimentos das testemunhas

que,
apesar de não estarem presentes na cena do crime, reproduziram perfeitamente
a situação relatada pelos menores, no sentido de que José Antônio
pratic
ou
as condutas descritas na denúncia
.

Os testemunhos, prestados de forma coesa e precisa e destituídos de contradições, demonstra, com clareza, o dolo do apelante de submeter a
s
vítima
s
a sofrimento
–
e não apenas educá-la
s

–
por meio de ações que, além de agredi-la
s
fisicamente, causando-lhe medo em evidente tortura física e psicológica
.

Diversamente das alegações defensivas, as provas dos autos são aptas a comprovar que a conduta do apelante causou sofrimento psicológico e físico
aos

menores
, pelo que
se subsome
àquela descrita no tipo penal denominado pela doutrina de tortura-castigo.

Na espécie, ficou demonstrado que o apelante agiu, não com intenção de corrigir, disciplinar ou movido por qualquer outro sentimento nobre relacionado à educação d
os menores,
mas, sim, com claro intuito de impor castigo pessoal, objetivando causar intenso sofrimento à
s
vítima
s
, a
s
qua
is
, conforme narrado, fo
ram
submetida
s
a agressões do
pai
, ao que consta,
durante todo o período que morou com ele
, seja por ódio, prazer ou qualquer outro sentimento vil, restando, assim, caracterizada a tortura-castigo
.

Nesse sentido, já decidiu este tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em contra sentença que condenou os acusados pelos crimes de tortura majorada (Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado. 2. Fatos relevantes: (i) réus que, em conjunto com um adolescente, torturaram as vítimas mediante golpes de mangueira, por ordem de organização criminosa (“salve”); (
ii
) reconhecimento dos réus pelas vítimas; (
iii
) apreensão do celular do adolescente infrator com imagens do crime e conversas relacionadas; (
iv
) imagens e laudos periciais que comprovam as lesões sofridas. 3. Requerimentos: (i) absolvição por ausência de provas da autoria delitiva; (
ii
) desclassificação da tortura para lesão corporal; (
iii
) absolvição pelo crime de corrupção de menores; (
iv
) fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (
ii
) a possibilidade de desclassificação da tortura para lesão corporal; (
iii
) a comprovação
da elementar
do crime de corrupção de menores; (
iv
) viabilidade de adequação do regime inicial imposto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conjunto probatório, formado pelos relatos das vítimas, pelo reconhecimento fotográfico dos réus, pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, pelo laudo pericial de lesões corporais, pelo relatório de extração de dados do celular do adolescente infrator, pelos vídeos e imagens do crime, confirma a autoria dos apelantes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. 6.
A configuração do crime de tortura decorre do intenso sofrimento físico imposto às vítimas, como forma de aplicar castigo pessoal, afastando a alegação de que se trataria de mera lesão corporal.
7. O crime de corrupção de menores restou comprovado pela participação do adolescente na execução da tortura, mediante influência direta dos apelantes. 8. O regime inicial fechado
justifica-se diante da gravidade concreta do delito, especialmente pelo envolvimento de organização criminosa. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável ante a natureza do crime e do quantum de pena fixado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III; ECA, art. 244-B; CP,
arts
. 33, § 2o e 44; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 662.941/RJ;
AgRg
no REsp 1.738.264/DF;
AgRg
no
AREsp
1.355.643/TO.

(N.U 1001856-42.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
.
Destacamos

Na hipótese,
a situação fática não comporta a desclassificação do crime de tortura-castigo para o de lesão corporal.
Isto porque a diferença entre tais delitos está, exatamente, no sofrimento infligido com cunho corretivo ou educativo, restando explícito o dolo de submeter a
s
vítima
s
, por meio do uso de violência, a intenso sofrimento físico e psicológico, estado psíquico de difícil reversão e só poderá ser amenizado mediante terapia; e será que têm condições financeiras para tal e estando comprovado as sevícias que pela natureza e forma de que foi submetido a(s) vitima(s), não procede o pedido de desclassificação para lesão corporal.

Dessa forma, nos termos Lei n. 9.455/97, pratica crime de tortura qualquer pessoa que submete alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (art. 1o, inciso II c/c o § 4o, inciso II).

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e tortura (art. 1o, II, da Lei 9.455/1997), em razão de terem submetido a vítima a intenso sofrimento físico como forma de castigo. II. Questão em discussão: (a) preliminares: (i) analisar a legalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que atribuiu competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá; (
ii
) verificar a necessidade de remessa dos autos à comarca de origem (3a Vara da Comarca de Juara) por incompetência territorial; (
iii
) examinar a alegação de nulidade das provas produzidas por Juízo incompetente; (
iv
) avaliar a alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; b) mérito: (v) analisar a alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013); (vi) examinar o pedido de desclassificação do crime de tortura (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97) para lesão
corporal (art. 129, do CP). III. Razões de decidir: 1. A Resolução n. 11/2017-TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e legítima, em conformidade com o poder de organização judiciária estadual, sem violar o princípio do juiz natural. 2. A competência da vara criminal especializada em organizações criminosas é constitucional e prevalece sobre a competência territorial, sendo válidos os atos decisórios após ratificação pelo juízo competente. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando meras conjecturas sobre possível adulteração das provas digitais. 3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais, relatório de extração de dados e reconhecimento pessoal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a competência da vara especializada em organizações criminosas estabelecida pela Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno. 2.
A desclassificação do crime de tortura para lesões corporais é inviável quando comprovado o intenso sofrimento físico da vítima como forma de punição/castigo.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CPP,
arts
. 69, I, 70 e 83. Jurisprudência relevante citada: HC 132.149-AgR/STF; HC 796.338/RS/STJ; Enunciado Orientativo no 08 TCCR/TJMT.
(N.U 1000802-07.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
.
Destacamos

Entendo, assim, que não há como albergar o pleito defensivo de desclassificação do delito de tortura para o de lesão corporal, tendo em vista que o apelante não se limitou a ofender a integridade corporal da
s
vítima
s
, porquanto agiu com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe
s
sofrimento físico e mental, com o intuito de corrigi-la
s
.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório e da confissão parcial do agente, não há que se falar em desclassificação da infração penal imputada, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença, como medida de rigor e de necessária proteção à integridade física e psicológica das vítimas.

O apelante postula, ainda,
o afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração de aumento para o mínimo legal.

No entanto, sem razão, mais uma vez.

O art
.
71 do Código Penal institui a regra da continuidade delitiva, nos seguintes termos:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Assim, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessária a pluralidade de condutas/crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhante
s
de tempo, lugar e execução, com unidade de desígnios.

Cumpre ressaltar que
quantum
de exasperação da pena deverá ter como referência o número de infrações criminais praticadas pelo agente, ou seja, o número de resultados alcançados pelo condenado, nos termos da Súmula
n.
659 do STJ.

In
casu
, não há a descrição pormenorizada de cada um dos crimes praticados pel
o
ré
u
na denúncia, nem a indicação das datas em que foram perpetrados, ante a notória dificuldade de se aferir tais informações em casos como este. Entretanto, consta na exordial acusatória que a tortura foi praticada

no mês de outubro de 2021 e ainda em outubro de 2022, de forma reiterada
.

Nesse sentido
, a reiteração das condutas violentas por parte do apelante encontra respaldo não apenas nos relatos das testemunhas, mas também nas declarações diretas das próprias vítimas, sendo que
Melquizedec
Cruz Dias, ao ser ouvido em juízo, afirmou que as agressões eram frequentes e que tal comportamento era corriqueiro no convívio familiar, enquanto João Vitor Cruz Dias, em sede policial, declarou de forma expressa que apanhava do genitor todos os dias, o que reforça de modo incontestável a habitualidade
da tortura
e o sofrimento contínuo a que estavam submetidos, evidenciando, assim, a prática reiterada
.

E nesses casos, considerando que os crimes ocorreram dentro do ambiente familiar,
é natural que não haja testemunhas presenciais
,
razão pela qual o relato das vítimas assume especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

E, a
pesar da dúvida quanto à quantidade exata das violações perpetradas pelo réu, a
s
vítima
s
afirmaram que os fatos
ocorriam frequentemente
,
de maneira que certamente ocorreram em número superior a sete, a permitir de todo o modo o aumento máximo de 2/3 (dois terços)
.

Diante disso, considero adequada a fixação da fração de aumento no máximo legal. Em caso semelhante, deliberou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA.
DOSIMETRIA .
PENA-BASE MAJORADA EM 1/2 EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DE 3 VETORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ART .
1.o, § 4.o, INCISO II, DA LEI N. 9 .455/1997. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. DELITO PRATICADO POR LONGO
PERÍODO DE TEMPO
, NÃO SENDO POSSÍVEL PRECISAR EXATAMENTE O NÚMERO DE EVENTOS
CRIMINOSOS .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304 .083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
2 .
A elevação da pena-base em metade do mínimo legal se encontra devidamente justificada, haja vista o reconhecimento de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que corresponde à utilização da costumeira fração de acréscimo de 1/6 por vetor negativado, o que demonstra a razoabilidade no patamar adotado. 3. A extrema fragilidade da vítima - um bebê com me nos de 2 meses de idade - constitui fundamento idôneo para a utilização da fração máxima da causa de aumento prevista no art.
1 .o
, § 4.o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, nos termos da jurisprudência desta
Corte .Precedentes
. 4.
A impossibilidade de quantificação da prática delitiva durante o período em que o bebê esteve em poder dos pais, e a existência de laudo que atestou que as lesões foram praticadas em épocas distintas, autoriza a aplicação de fração superior à mínima, em razão da continuidade delitiva, em caso como o dos autos, em que o delito foi praticado por longo
período de tempo
e não foi possível precisar exatamente o número de eventos criminosos.

5 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 823185 RJ 2023/0160879-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. ABUSOS PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE TRÊS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de P. C. M., condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
c.c
. art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), em razão de abusos cometidos repetidamente contra sua filha menor de 14 anos. A defesa alega que, devido à imprecisão quanto ao número exato de vezes em que os crimes ocorreram, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser a mínima de 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para o mínimo de 1/6, sem precisar o número exato de eventos, considerando a alegada imprecisão e sem demandar reexame de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

4. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração máxima de 2/3 para a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos por diversas vezes ao longo de um longo período, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos, desde que a recorrência permita inferir a prática de sete ou mais infrações.

5.
No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou a fração de 2/3, com base nos relatos da vítima de que os abusos ocorreram repetidamente por cerca de três anos, nos finais de semana, o que se alinha com a jurisprudência desta Corte
.

6. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 840.058/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Destacamos

Assim, tendo em vista que os abusos físicos e emocionais perduraram por extenso intervalo
de tempo
revela-se adequada a aplicação da fração máxima, conforme estabelecido pelo juízo de primeira instância.

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que tal pleito não merece prosperar, porquanto a pena do apelante se manteve inalterada. Ademais, sendo a pena superior a 8 (oito) anos e possuindo o réu circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o regime fechado
é o adequado
nos termos do art. 33, §2o, a, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação aforado por
José Antônio Dias
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025